Tribunal: TJDFT
Processo: 0737888-21.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL EXISTENTE. CORREÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido.

2. Na hipótese, esta instância revisora negou provimento à apelação e majorou os honorários sucumbenciais devidos para 11% (onze por cento). Contudo, ao escrever o percentual por extenso, registrou-se “treze por cento”.

3. Assim, onde se lê: “nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante em 1% (um por cento), culminando em 11% (treze por cento) sobre o valor da causa (...)”, leia-se: majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante em 1% (um por cento), culminando em 11% (onze por cento) sobre o valor da causa (...).

4. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.